Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-38.2014.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002363-38.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA - CNPJ: 04.805.882/0001-13 (APELANTE), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (APELADO), EMILIA BORGES DE SA - CPF: 011.479.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS – CONFIGURADA – PERSONALIDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – TESE DE NECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS – AFASTADA – SÚMULA N° 235 – A CONEXÃO NÃO DETERMINA REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UMA DELES JÁ FOI JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Desse modo, restando evidente que a parte Recorrente é um Consórcio Público, o qual possui personalidade de pessoa jurídica de direito público, necessário reconhecer a isenção pleiteada com fulcro no art. 11, §1°, da Lei n° 1.936/1998.

2. Súmula 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”. No presente caso, ambas as ações já foram sentenciadas, demonstrando a desnecessidade de reunir os referidos feitos.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para reconhecer a isenção ao pagamento de custas e taxas judiciais da parte Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0002363-38.2014.8.11.0017, movida em desfavor de
MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 166795751 – páginas 57 a 62).

Inconformada a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 166795753 – páginas 11 a 20), que ao contrário do consignado em sentença, é isenta de pagamento dos emolumentos das despesas e das custas processuais, afirma quanto a necessidade de que seja reconhecida a conexão entre o presente processo e a Ação Civil Pública n° 126-94.2015.8.11.0017.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação do pagamento das custas processuais e que seja reconhecida a conexão da presente ação e da Ação Civil Pública.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 166795755 – páginas 01 a 04), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir hipóteses de intervenção compulsória, se absteve de manifestar nos autos (Id: 168724152 - páginas 01 a 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, a parte Recorrente afirma quanto à isenção das despesas das custas e taxas processuais, uma vez que se trata de um Consórcio Público.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 11, §1°, da Lei n° 1.936/1998, dispõe quanto à isenção das fundações de direito público, vejamos:

“Art. 11. São isentos do recolhimento das custas:

(...)

§ 1º A União, os Estados, os municípios e as fundações de direito público não estão sujeitos ao recolhimento das custas, salvo ônus de sucumbência. (Acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 3.002, de 7/6/2005 — DOMS, de 8/6/2005.)”

Em espeque, o Decreto n° 6.017/2007 em seu art. 2°, esclarece que o Consórcio Público se trata de uma pessoa jurídica com personalidade de direito público,
in verbis
:

“Art. 2° Para os fins deste Decreto, consideram-se:

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;”

Desse modo, restando evidente que a parte Recorrente é um Consórcio Público, o qual possui personalidade de pessoa jurídica de direito público, necessário reconhecer a isenção pleiteada com fulcro no art. 11, §1°, da Lei n° 1.936/1998.

Por outro lado, quanto à conexão, tem-se que a Ação Civil Pública foi sentenciada em 27 de setembro de 2019, antes da prolação da sentença nos presentes autos.

Não obstante, vejamos o que dispõe o art. 55, §1°, do NCPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Aliás, esse tema já foi debatido pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), conforme pode ser observado na Súmula n° 235:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça, também já se manifestou sobre esse assunto,vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SÚMULA 235 DO STJ - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", nos termos do verbete sumular n. 235. A inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado, configura dano moral, passível de indenização. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT 10036644020178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

No presente caso, ambas as ações já foram sentenciadas, demonstrando a desnecessidade de reunir os referidos feitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para
reconhecer a isenção da parte Recorrente
, referente
ao pagamento das custas e taxas processuais
.

Ademais, mantenho incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023